Tribunal: TJDFT
Processo: 0720068-29.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. ACORDO EXTRAJUDICIAL. EXCLUSÃO DE MULTA NA NEGOCIAÇÃO. QUITAÇÃO RECÍPROCA. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA POSTERIOR. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
I - CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, com resolução de mérito, em razão do pagamento (art. 924, II, do CPC).
2. Na origem, foram cobradas despesas condominiais e outros encargos. As partes celebraram acordo extrajudicial, o que ensejou a suspensão do processo. Cumprido o ajuste, o exequente requereu o prosseguimento da execução para cobrança de multa condominial vencida antes da celebração do acordo, ao argumento de que tal verba não teria integrado o pacto. A sentença reconheceu que a obrigação foi abrangida pelo acordo celebrado e declarou extinta a execução.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Definir se a multa condominial vencida antes da celebração do acordo integrou a transação firmada entre as partes.
4. Verificar se é possível o prosseguimento da execução após a quitação integral do ajuste.
III - RAZÕES DE DECIDIR
5. A prova documental demonstra que, durante a negociação, a multa condominial foi expressamente excluída da composição do débito, a pedido do devedor, com anuência do credor.
6. As comunicações eletrônicas indicam de forma clara que somente determinadas taxas condominiais e custas processuais integrariam o valor final do acordo.
7. Embora a multa não tenha sido mencionada de forma explícita como “renunciada” no instrumento formal, o comportamento do credor ao ajustar o valor, emitir boletos apenas com as parcelas negociadas e firmar o termo sem qualquer ressalva revela inequívoca intenção de afastar a cobrança daquela verba.
8. A conduta adotada caracteriza renúncia tácita ao crédito relativo à multa, pois incompatível com a posterior pretensão de exigi-lo judicialmente.
9. Nos termos do art. 840 do Código Civil, a transação implica concessões recíprocas. Uma vez ajustado e integralmente cumprido o acordo, opera-se a quitação nos limites do período pactuado.
10. A retomada da cobrança após a quitação configura comportamento contraditório, vedado pela boa-fé objetiva (venire contra factum proprium).
11. Quitado o acordo e inexistindo ressalva expressa quanto à manutenção da cobrança da multa, correta a extinção da execução, nos termos do art. 924, II, do CPC.
IV - DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e não provido. Mantida a sentença que extinguiu a execução pelo pagamento.
Tese de julgamento:
A exclusão de parcela do débito durante a negociação, confirmada pelo comportamento do credor ao formalizar e executar o acordo sem ressalvas, caracteriza renúncia tácita ao respectivo crédito, impedindo sua posterior cobrança na mesma execução após a quitação integral do ajuste.
DISPOSITIVOS LEGAIS CITADOS: art. 924, II, do Código de Processo Civil; art. 840 do Código Civil.